Tribunal: TJMT
Processo: 0011465-32.2014.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011465-32.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARSILOS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.910.009/0001-00 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE SERRALHERIA LTDA - CNPJ: 07.815.910/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PROTESTO INDEVIDO
–
ANOTAÇÃO ANTERIOR NO PEFIN –

EQUIPARAÇÃO
A APONTAMENTO

EM
ÓRGÃOS DE

PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–

INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 385 DO STJ
–

DEVER DE
REPARAÇÃO
AFASTADO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
anotação
d
e
dívida
s
no PEFIN
se
equipara à
inclusão
do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito, já que
fica disponível o acesso ao seu histórico de
pendências financeiras.

Ainda que
se trate de protesto irregular,
a
preexistência de
legítima
inscrição no cadastro de inadimplentes afasta o
direito à indenização por dano moral

(Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
c/c Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente procedente para
“
declarar a inexistência da dívida, referentes aos títulos 00008 no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) protesto 13182
, 0008/0009/0010 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) protesto 13183 e título 00010 no valor de R$1.000,00 (mil reais) protesto 13184, cujos protestos foram realizados no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, confirmando a liminar concedida
”
, além

de
condenar

cada uma das
partes

ao pagamento de
50%
das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante alega que
“
a
inclusão da dívida da empresa noPEFINequipara-se à negativação do nome do consumidor”
.

Aduz que
“
a existência de pendências comerciais não atrai a incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
”
.

Busca
reparação por danos morais em
40
salários

mínimos
.

Nas c
ontrarrazões
(ID.

21
3070224),
a
apelad
a
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A A
ção foi
julgad
a

parcialmente procedente para
“
declarar a inexistência da dívida, referentes aos títulos 00008 no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) protesto 13182
, 0008/0009/0010 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) protesto 13183 e título 00010 no valor de R$1.000,00 (mil reais) protesto 13184, cujos protestos foram realizados no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, confirmando a liminar concedida”.

A
apelante
alega que
“a
inclusão da dívida da empresa noPEFINequipara-se à negativação do nome do consumidor”
,

e
que

“
a existência de pendências comerciais não atrai a incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
”
.

A realização indevida do
protesto
e

as
anotações de
débitos
anteriores

no
P
efin
são pontos incontroversos nos autos
.

Pefin
é a ferramenta da
Serasa
Experian
que
otimiza
o processo de cobrança e negociação de dívida
s,
bem como
permite que as
empresas
consultem
dados cadastrais e inclu
am
informações sobre pessoas físicas ou jurídicas
com
pendências financeiras

(
https://ajuda.pme.serasaexperian.com.br/hc/pt-br/articles/8520231230483-D%C3%BAvidas-sobre-Pefin
– acessado em 23-
5-2024
)
.

Logo
,
a
anotação
das dívidas d
a
autor
a
no
referido sistema

se
equipara à
inclusão
do
seu
nome
nos órgãos de proteção ao crédito, já que
fica disponível o acesso ao seu histórico de
inadimplência
.

A Súmula 385 do STJ
enuncia
que
,

"
d
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

Assim,
as restrições precedentes

da apelante
no
Pefin

afastam o direito à reparação pretendida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – EXISTÊNCIA DE PROTESTOS ANTERIORES EM NOME DA EMPRESA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que o protesto das duplicatas tenha sido indevido, a existência de protesto anterior em nome da empresa autora afasta o dever de reparação por danos morais, porque não há bom nome ou imagem a ser resguardada
”
.

(
TJMT,
N.U 0001797-86.2014.8.11.0018,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
4
-8-
2021, DJE
de
9
-8-
2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrada a preexistência de apontamentos em nome do autor/apelado, impõe-se a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
”
. (
TJMT,
N.U 1024204-58.2018.8.11.0041,
relatora
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 28
-4-
2021, DJE
de
28
-6-
2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro
a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024